Tribunal: TCU
Processo: 031.462/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do projeto O Melhor do Brasil. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo então Ministério da Cultura (cujas competências atualmente estão a cargo da Secretaria Especial de Cultura por força da Lei 13.844/2019 e do Decreto 10.107/2019), em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Sr. Felipe Vaz Amorim, em caráter solidário, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do projeto "O Melhor do Brasil" (Pronac 09-5286), em atendimento às disposições contidas no art. 84 do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, e no art. 8o da Lei 8.443, de 16/7/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; art. 12, § 3o, 16, inciso III, alínea c, 19, caput; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revéis a Empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e o Sr. Antônio Carlos Belini Amorim; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Felipe Vaz Amorim; 9.3. julgar irregulares as contas da Empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, devidamente atualizadas e acrescidas dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 245.000,00 23/12/2010 Débito 8.895,47 7/5/2012 Crédito 9.4. aplicar à Empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e aos Srs. Antônio Carlos Belini e Felipe Vaz Amorim, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Antônio Carlos Bellini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos do § 1o do art. 270, do Regimento Interno-TCU; 9.8. inabilitar os Srs. Antônio Carlos Bellini Amorim e Felipe Vaz Amorim para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 8 (oito) anos; 9.9. enviar cópia do Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e aos responsáveis arrolados nestes autos; 9.10. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .